Tribunal: TJDFT
Processo: 0735623-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735623-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PYA - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ELO ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PYA – ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo, Feito no 0736494-13.2021.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ELO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA, ora Agravada, indeferiu o pedido liminar de despejo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de despejo de imóvel c/c cobrança em razão de inadimplência do réu. Requer a parte a autora a antecipação da tutela para que seja a parte ré compelida a desocupar o imóvel no prazo de 15 dias (art. 59, §1o, da Lei 8.245/91) em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios. Decido. Com as alterações advindas à Lei de Locação pela Lei 12.112/2009, passou a ser possível a concessão liminar para despejo quando constatada a falta de pagamentos, desde que preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, IX, que exige a inexistência, no contrato de locação, de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, a saber, caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Compulsando o processo, verifico que o contrato de locação pactuado entre as partes encontra-se garantido por depósito caução (id 106177713, Cláusula 19). O fato de eventualmente o suposto débito ter superado o valor caucionado não permite a concessão da liminar, tendo em vista a literalidade do art. 59, § 1o, IX da Lei n. 8.245/91, no sentido de que o contrato deve estar desprovido de qualquer garantia, o que não ocorre no presente caso. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. CONTRATO ASSEGURADO POR CAUÇÃO. INVIABILIDADE DO DESPEJO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se admite o despejo liminar quando o contrato está assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, dentre as quais está a caução, conforme expressamente previsto no art. 59, § 1o, IX, da mencionada norma. 2. A alegação de que os débitos do locatário superam o valor da caução prestada não autorizam o deferimento da liminar. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1256990, 07267774820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Cite-se o locatário para contestar em 15 dias. Durante o prazo de contestação (15 dias), independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(s) Réu(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueis e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, das multas e demais penalidades contratuais, inclusive juros de mora, das custas e dos honorários advocatícios, estes devidos conforme o contrato ou no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o débito caso o contrato não disponha diversamente (art. 62, II, da Lei 12.112/09). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021 16:29:47.”. Diz o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, estão presentes todos os requisitos legais para o deferimento da medida, uma vez que, para além da interpretação literal do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n.o 8.245/1991, é preciso considerar que “a dívida da Locatária ultrapassa, em muito, o valor da caução e, por esse motivo, o contrato passou a não ter mais nenhuma modalidade de garantia.” (Num. 30517249 - Pág. 5). Discorre sobre os valores da caução/garantia e da dívida vencida e conclui que, “se for considerada a dívida da Locatária de 3 meses de aluguel reajustado pelo IGP-M, acrescidos de juros, multa e correção monetária o seu valor extrapola em muito a totalidade da garantia prestada no presente contrato, razão pela qual a garantia prestada passou a ser ineficaz, o que acarreta a necessidade da concessão da antecipação da tutela recursal” (Num. 30517249 - Pág. 6). Quanto aos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, diz a Agravante que “oferece como caução os aluguéis inadimplidos, que superam em muito a exigência do artigo 59, § 1o, da Lei. 8.245/91.” (Num. 30517249 - Pág. 8). Acrescenta que “a jurisprudência do Eg. TJDFT firmou-se no sentido de que é viável a caução de crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pela Locatária, satisfazendo a exigência do artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/91 para a concessão da liminar” (Num. 30517249 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “que seja determinada a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, sob pena de despejo compulsório e, para tanto, oferece como caução a dívida locatícia, que supera o valor de R$. 55.225,99, para os fins previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei. 8.245/91” (Num. 30517249 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 30517258). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo, Feito no 0736494-13.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de despejo. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, segundo o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n.o 8.245/1991, “§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” (Grifei). No caso do Feito originário, o valor do aluguel inicialmente pactuado era de R$ 13.000,00 (treze mil reais), nos termos da cláusula 11 (Num. 106177713 - Pág. 3 do Feito originário), e a garantia prestada se deu na forma de caução, mediante depósito de valor correspondente ao aluguel de 3 (três) meses, nos moldes da cláusula 19 (Num. 106177713 - Pág. 4 do Feito originário), o que correspondia ao total de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Conforme consta da petição inicial, o valor referente aos três meses já inadimplidos pela Agravada, considerados o reajuste pelo índice previsto no contrato e os encargos moratórios, alcança a soma de R$ 55.225,99 (cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos). Nesse descortino, ainda que se leve em consideração a correção monetária incidente sobre o aludido depósito/caução, é forçoso concluir que o valor da garantia já foi superado pelo valor do débito indicado na peça de ingresso. Assim, em princípio, não se justifica a vedação de concessão da liminar, nos moldes da decisão agravada, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de ser coberta pela garantia inicialmente prestada, situação em que o despejo, conforme a intenção do Legislador, não seria justificado. Em situações que tais, predomina nesta Corte de Justiça o entendimento de que não obsta a liminar de despeja a garantia superada pelo valor do débito locatício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUEIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. GARANTIA INSUFICIENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar visando à desocupação do bem em 15 (quinze) dias e estabeleceu prazo para a parte agravada efetuar o depósito da caução, correspondente a três meses de aluguel. 2. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 3. É possível a concessão de liminar para despejo quando a ação estiver fundada na falta de pagamento de aluguel e demais encargos e a garantia prestada tenha se tornado insuficiente para adimplir o débito contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1114680, 07068018920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR À CAUÇÃO PRESTADA. EXAURIMENTO DA GARANTIA. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Verificando-se que a caução prestada em garantia no contrato de locação não se mostra mais hábil a garantir o débito locatício, exaurindo-se, não há óbice ao deferimento da liminar de desocupação do imóvel prevista no art. 59, inciso IX da Lei no 8.245/91. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 921978, 20150020065683AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo estar suficientemente demonstrada a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, por sua vez, é patente, já que a Agravada está em mora com as obrigações locatícias e a Agravante encontra-se alijada da utilização econômica do imóvel. Por fim, deve ser ressaltado que é vedada a pretendida análise, por esta Corte de Justiça, dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, sob pena de supressão de instância. Assim, a análise do pleito liminar, afastado o óbice que deu lastro à decisão recorrida, deverá ser realizada na origem, haja vista não ser aquele o único requisito legal a ser considerado. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Juízo a quo a reapreciação do pedido liminar despejo, considerando-se superada a caução/garantia prestada inicialmente pela Locatária, ora Agravada e, assim, afastado o óbice do art. art. 59, § 1o, IX da Lei n. 8.245/91, invocado como fundamento único na decisão agravada. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador